Tribunal: TJDFT
Processo: 0711175-95.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESACATO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela ré contra a sentença, que a condenou como incursa nas sanções dos arts. 147, caput, e 331, ambos do CP, na forma do art. 69 do CP (crimes de ameaça e desacato, em concurso material) a 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto. Foi suspensa a execução da pena privativa de liberdade por 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP, observadas as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. A defesa requer a absolvição dos crimes, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é verificar a possibilidade de absolvição de ambos os crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pela prova testemunhal e mídias, demonstram a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e desacato, revelando as ameaças e ofensas proferidas contra o policial.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.